Tribunal: TJDFT
Processo: 0712504-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. ADJUDICAÇÃO DE BEM MÓVEL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS ADMINISTRATIVAS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO ALIMENTANTE.

1. A adjudicação é a forma de expropriação judicial em que é retirado o bem do patrimônio do devedor e transferido ao credor como forma de satisfação do direito. No caso dos autos, a adjudicação da motocicleta decorreu de débito de origem alimentar, ante a inércia da parte executada em promover de forma voluntária a satisfação da dívida.

2. Todos os débitos incidentes sobre a motocicleta devem ser quitados pelo executado, ora agravante, na medida em que este era, ao tempo da incidência dos encargos, o legítimo possuidor e proprietário do bem, sob pena de inutilidade da medida, especialmente em função do interesse do menor, cujas necessidades são presumidas.

3. Recurso conhecido e não provido.